Tribunal: TJSP
Processo: 2147113-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Informação de que já foi concedida a liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e expedido alvará de soltura em favor da Paciente. Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.